Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706158-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND AGRAVADO: NELIMAR NUNES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo Wagner Borges Caland, em face da r. decisão (ID 56144798 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca e Apreensão que lhe move Nelimar Nunes de Sousa, deferiu perdas e danos em valor correspondente ao valor do veículo objeto da ação. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 14980953). Recebidos os autos, determinei que o Agravante juntasse, no prazo de 5 (cinco) dias, ao menos, os 3 (três) últimos contracheques, os comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 15079222). Em resposta, o Recorrente juntou contracheque (ID 15357612), comprovante de rendimentos (ID 15357609), declaração de imposto de renda (IDs 15357610 e 15357611) e extratos bancários (ID 15357613), a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. E, a meu sentir, na hipótese dos autos, os argumentos e a documentação juntada não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. A despeito da determinação de juntada dos 3 (três) últimos contracheques, o Agravante colacionou apenas a folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2020, na qual é possível observar que auferiu renda bruta de R$8.948,77 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e líquida de R$3.006,31 (três mil e seis reais e trinta e um centavos (ID 15357612). Em análise ao contracheque juntado, embora seja visível que o valor líquido salarial está bastante comprometido em razão da dedução de diversos empréstimos consignados em folha, o Recorrente deixou de comprovar a finalidade, o valor total e a periodicidade dos descontos relacionados. Também não comprovou a finalidade dos diversos saques existentes em extratos bancários (ID 15357613), nos valores de R$1.000,00 (mil reais), fato que, somado à ausência de comprovante de despesas ordinárias, levanta dúvida acerca da incapacidade financeira de arcar com os custos do processo alegada pelo Agravante. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator